Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO DEMONSTRADO.

1. Descabido falar em fraude civil ou absolvição quando todas as elementares previstas no tipo do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

3. A forma de agir da ré configura o crime de estelionato, pois evidencia a existência do dolo preordenado de obter lucro indevido, que ficou caracterizado na situação analisada, principalmente pela existência de um modus operandi em continuidade delitiva

4. Recurso desprovido.